Tribunal: STF
Processo: ARE 948051
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio privilegiado e qualificado. Condenação. 4. Incidência das súmulas 282 e 356. 5. Alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência de repercussão geral da matéria (Tema 660). 6. Ofensa indireta ao texto constitucional. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.